Tribunal: TJMT
Processo: 1028874-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028874-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDA THAYS FONSECA COELHO - CPF: 073.702.203-54 (ADVOGADO), ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA - CPF: 030.814.071-09 (AGRAVANTE), ROO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 19.688.598/0001-81 (AGRAVADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1028874-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA

AGRAVADO: ROO ARMAZENS GERAIS LTDA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE MANTEVE A

PENHORA DE 30% SOBRE SALÁRIO DA EXECUTADA –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL –
POSSIBILIDADE DE
PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL
–

PERCENTUAL RAZOÁVEL
–

EXISTÊNCIA DE OUTRA PENHORA DE 20% EM PROCESSO DISTINTO – SOMA QUE ATINGE 50% DOS RENDIMENTOS –
DECISÃO ANTERIOR À SEGUNDA CONSTRIÇÃO
–

NECESSIDADE DE PLEITEAR
REDUÇÃO DO PERCENTUAL NO OUTRO PROCESSO
–
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE SALÁRIO BRUTO
– NÃO CONHECIMENTO –
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM
–
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o agravante ataca especificamente todos os pontos da decisão que deseja alterar, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

2. A jurisprudência tem admitido a penhora de percentual de salário do devedor, desde que limitada a 30% dos rendimentos líquidos, por não representar risco de comprometimento da renda essencial à sua subsistência e de sua família.

3.
Se existem
duas ordens de penhora sobre o salário da executada
e
a decisão que determinou a penhora nestes autos foi proferida
primeiro, deve

a devedora
pleitear a redução do percentual perante o juízo que determinou a constrição mais recente.

4.
Não deve ser conhecida a
alegação
de
que os descontos vêm sendo r
ealizados sobre o salário bruto
e não sobre o líquido, atingindo percentuais superiores
aos determinados judicialmente se
tal questão não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA
no
Cumprimento de Sentença
da Ação Monitória ajuizada pela
ROO ARMAZENS GERAIS LTDA
, contra a decisão que manteve a ordem de bloqueio de 30% sobre o salário da agravante e autorizou a expedição de alvará para levantamento pelo agravado dos valores depositados em Juízo.

Em síntese, sustenta agravante
que

a penhora de 30% de seus rendimentos, somada a outra penhora de 20% determinada em processo distinto (autos no 1003965-50.2018.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara Cível da mesma comarca), compromete seu mínimo existencial, inviabilizando sua subsistência digna.

Alega
que os descontos vêm sendo realizados sobre o salário bruto, e não sobre o líquido, atingindo percentuais superiores aos determinados judicialmente, chegando a 62% a 64% de sua remuneração líquida, conforme demonstram os holerites juntados aos autos.

Afirma que suas despesas básicas mensais somam R$ 6.428,73, enquanto seu rendimento líquido após os descontos judiciais é de apenas R$ 2.197,32, valor insuficiente para custear suas necessidades essenciais como aluguel (R$ 2.000,00), alimentação (R$ 844,98), medicamentos (R$ 1.129,03), entre outras despesas imprescindíveis.

Sob tais argumentos
, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida
no

ID
310408857
.

Ao apresentar a contraminuta, o agravado suscita preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal, argumentando que a agravante
não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito,
refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento
.
(ID
316366873
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que a autora/exequente, ora agravada, ajuizou ação monitória em face da executada/agravante visando o recebimento de R$ R$ 233.121,29 (duzentos e trinta e três mil, cento e vinte e um reais e vinte e nove centavos), decorrente da emissão de cinco cheques pela demandada, que somam o valor de R$ 200.055,15 (duzentos mil, cinquenta e cinco reais e quinze centavos), os quais foram devolvidos por ausência de fundos.

A sentença de procedência da ação, com a condenação dos requeridos ao pagamento da dívida, foi confirmada em sede de recurso (1003962-95.2018.8.11.0003) e, certificado o trânsito em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença.

Consta que 06/05/2025 foi deferido o pedido de penhora sobre 30% do salário líquido da executada (ID 154762749), e em 04/04/2025, a devedora apresentou manifestação/impugnação cumulada com pedido de tutela de urgência, alegando comprometimento do seu mínimo existencial, em razão de também ter sido deferida penhora de 20% do seu salário nos autos do Cumprimento de Sentença no 1003965-50.2018.8.11.0003.

Aduz que as duas ordens, somadas, atingem 50% de sua remuneração, o que comprometeria a sua subsistência.

Em razão do indeferimento do pedido e manutenção da penhora, foi interposto o presente recurso.

Pois bem
.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Consoante relatado, ao apresentar a contraminuta, a parte agravada suscitou a ocorrência de violação ao
princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recurso não refutas especificamente os argumentos da decisão agravada.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal,
em que a agravante
ataca especificamente os pontos da decisão agravada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a sua reforma.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(
N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018,
Publicado
no DJE 26/10/2018)

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada
.

Mérito.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações por ele assumidas
ou impostas.

Logo, não é justo que
o

executado
contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento
da obrigação imposta pelo Poder Judiciário,
não
será
permiti
da a
penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
Apenhoraemcontasalárioé possível, desde que limitada ao percentual de30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua
família.-
”

(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

No caso, o juízo de origem fixou a penhora em 30% dos rendimentos líquidos da agravante, percentual que se mostra razoável e proporcional, em consonância com os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

A jurisprudência tem considerado que o percentual de 30% dos rendimentos líquidos do devedor não compromete sua subsistência digna, sendo adequado para equilibrar o direito do credor à satisfação de seu crédito e o direito do devedor à preservação de sua dignidade.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família,
não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL,
EREsp
1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018,
REPDJe
19/03/2019,
DJe
16/10/2018) (
g.n
.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de
sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3a TURMA,
AgInt
no
AREsp
1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019,
DJe
28/03/2019) (
g.n
.).

Ademais, a planilha apresentada pela agravante demonstrando
que
as suas despesas mensais
somam R$ 6.428,73, enquanto seu rendimento líquido após os descontos judiciais seria de apenas R$ 2.197,32
, não é suficiente, nesta fase de cognição sumária, para demonstrar o comprometimento do mínimo existencial, o qual não abrange, necessariamente, todas as despesas que o devedor habitualmente realiza, mas apenas aquelas indispensáveis à sua subsistência digna.

No caso, a agravante não demonstrou de forma inequívoca que o percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, por si só, co
mpromete sua subsistência digna, uma vez que nã
o comprovou, por exemplo, que não possui outros meios para complementar sua renda ou
os rendimentos de todos que compõe o núcleo familiar, já que informa nas razões recursais
ser

casada.

N
o que tange à existência de outra penhora de 20% determinada em processo distinto,
de se destacar que
a decisão que determinou a penhora nestes autos foi proferida em 06/05/2024, anteriormente àquela proferida no processo no
1003965-50.2018.8.11.0003
(08/10/2024 – ID
170946196
), não competindo a este Juízo a análise de tal questão.

Na hipótese, deve a agravante pleitear eventual direito de redução do percentual perante o Ju
ízo daqueles autos, o que, aliás, ocorreu, uma vez que
após a interposição do presente recurso, o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo no 1003965-50.2018.8.11.0003,
já
reduziu o percentual de penhora de 20% para 10% dos rendimentos da agravante, conforme decisão de ID 207724793, o que minimiza o impacto dos descontos em sua remuneração.

Logo,
há de ser mantida a penhora deferida em primeiro grau.

Por fim, no tocante
à
alegação da
agravante que os descontos vêm sendo realizados sobre o salário bruto, e não sobre o líquido, atingindo percentuais superiores aos determinados judicialme
nte, insta salientar que tal questão não foi objeto da decisão recorrida, não podendo ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Eventuais irregularidades na forma como a penhora vem sendo executada devem ser dirimidas perante o
J
uízo de origem, mediante simples petição para correção do cumprimento da ordem judicial

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025